Tribunal: TJMT
Processo: 1030651-44.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030651-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RAFAEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 064.109.991-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS POR TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CÁLCULO DE PROGRESSÃO DE REGIME. VEDAÇÃO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução interposto contra decisão que aplicou frações distintas para progressão de regime e livramento condicional em condenações por tráfico de drogas, desconsiderando a reincidência específica do apenado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, em caso de unificação de penas por crimes de tráfico de drogas, deve ser observada a condição de reincidência específica para fins de: (i) aplicação da fração de 3/5 para progressão de regime; e (ii) reconhecimento da vedação legal ao livramento condicional, nos termos do art. 44, parágrafo único da Lei nº 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da reincidência específica em crimes equiparados a hediondos justifica a aplicação uniforme da fração de 3/5 sobre a pena total unificada para fins de progressão de regime em relação a esses delitos.

4. A concessão do livramento condicional é legalmente vedada ao reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, nos termos do art. 83, V, do CP e do art. 44, parágrafo único da Lei nº 11.343/2006.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de agravo em execução conhecido e provido. Determinada a retificação do cálculo de pena para aplicação da fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime e vedação ao livramento condicional, ante a reincidência específica por tráfico de drogas.

Tese de julgamento:

“1. Na unificação de penas por crimes equiparados a hediondos, praticados por reincidente específico, deve ser aplicada a fração de 3/5 para progressão de regime prisional. 2. É vedada a concessão de livramento condicional ao condenado reincidente específico por crime equiparado a hediondo.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83, V; L. 11.343/2006, art. 44, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 961357 / SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, 24/02/2025; TJMT, Agravo em Execução n. 1032698-25.2024.8.11.0000, relator Desembargador Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, 01/02/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1030651-44.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RAFAEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara (Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto), nos autos do executivo de pena n. 2000044-84.2019.8.11.0018 (SEEU), que determinou a aplicação de frações diversas para progressão de regime e livramento condicional em condenações unificadas por tráfico de drogas, desconsiderando a condição de reincidente específico do apenado.

Em suas razões recursais, a
Promotoria de Justiça Criminal de Juara
sustenta que o agravado é reincidente específico em tráfico de drogas, isto é, crime equiparado a hediondo, o que implica a aplicação uniforme da fração de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime prisional, bem como a aplicação da fração de 1/1 para a concessão do livramento condicional.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão de primeira instância,
“(...) para o fim de reconhecer a aplicação de 1/1 – para o livramento condicional e 60% – para progressão de regime, em relação ao primeiro crime equiparado a hediondo, a considerar a condição de reincidente específico (...)”
(ID. 312975887 – fls. 8).

Nas contrarrazões, RAFAEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 312975887 – fls. 12).

A decisão agravada foi mantida pelo juízo singular (ID. 312975887 – fls. 22).

A
4ª Procuradoria de Justiça
exarou parecer pelo provimento do agravo em execução. (ID. 316630393).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta dos autos que o agravado cumpre pena total de 12 (doze) anos de reclusão, em razão de condenações pela prática do crime de tráfico de drogas, proferidas nos autos das ações penais n. 0005861-37.2017.8.11.0018 e n. 1003296-39.2024.8.11.0018.

Em relação à ação penal n. 0005861-37.2017.8.11.0018, o crime de tráfico de drogas foi praticado em
31/08/2017
, tendo o trânsito em julgado ocorrido em
24/05/2019
, com a pena fixada em 5 (cinco) anos de reclusão.

No que se refere à ação penal n. 1003296-39.2024.8.11.0018, o novo crime de tráfico de drogas foi cometido em
18/11/2024
, com a pena imposta de 7 (sete) anos de reclusão, estando a condenação ainda pendente de confirmação em sede recursal.

Essas penas foram unificadas e, diante disso, não há dúvidas quanto à condição de reincidente específico do agravado, pela prática de crimes de tráfico de drogas, condutas equiparadas a hediondas, circunstância que enseja, de fato, a aplicação da fração de 3/5 (60%) sobre o total da reprimenda relativa a tais delitos, para fins de progressão de regime.

Nesse sentido:

“(...) No advento da unificação das penas, mesmo após a edição da Lei n. 13.964/2019 – Pacote Anticrime -, a reincidência deve ser observada sobre a totalidade das penalidades impostas ao agente, sendo incabível a aplicação de percentuais diferentes para cada condenação nas hipóteses em que os delitos são da mesma natureza, como no caso dos autos, em que se trata de reincidência específica. Precedentes: AgRg nos EAREsp n. 2.282.609/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, Dje de 30/4/2024 e AgRg no HC n. 904.095/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, Dje de 11/9/2024. Agravo regimental desprovido (...)”
(AgRg no HC 961357 / SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, 24/02/2025).

Por sua vez, nos termos do art. 83, inciso V, do CP, e do art. 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/2006, é expressamente vedada a concessão de livramento condicional ao condenado reincidente específico em crime hediondo ou a ele equiparado, como é o caso do tráfico de drogas.

Portanto, incidem, no caso, as vedações legais à concessão de livramento condicional, não fazendo o agravado,
jus
ao referido benefício, ante a sua condição de reincidente específico na prática de crimes de tráfico de drogas.

Em conformidade:

"1. A reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados reverbera sobre todas as penas unificadas, justificando a aplicação de fração única de 3/5 para progressão de regime e de 1/1 para livramento condicional."
(TJMT, Agravo em Execução n. 1032698-25.2024.8.11.0000, relator Desembargador Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, 01/02/2025).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE AGRAVO PROVIDO
, para determinar a retificação do cálculo de pena, de modo que incidam, sobre o total das penas unificadas do reeducando Rafael Nascimento de Oliveira, as frações de 3/5 (três quintos), para fins de aferição do requisito objetivo à progressão de regime, e de 1/1 (um inteiro), para fins de concessão do livramento condicional, em razão de sua reconhecida reincidência específica na prática de crimes tráfico de drogas, em sintonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025